Tribunal: TJPA
Processo: 0000666-45.2018.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000666-45.2018.8.14.1605

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, NÃO RECONHECEU O ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS CAPAZES DE VINCULÁ-LO AO DELITO. PALAVRA DOS POLICIAIS BASEADA APENAS EM DILIGÊNCIAS INFORMATIVAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará se insurge contra a sentença que absolveu
LUCAS DE JESUS DA SILVA
da acusação prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, entendendo que a decisão do juízo de primeiro grau não refletiu adequadamente as provas constantes dos autos e, por isso, apresenta sua inconformidade.

II. Questão em discussão

2. Deve-se verificar se a sentença absolutória foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 155 do Código de Processo Penal, com razões claras para afastar a materialidade ou autoria conforme o art. 386 do CPP, em consonância com as provas dos autos.

III. Razões de decidir

3.

O recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, tendo o MP recebido os autos em 29/11/2022 e apelado em 05/12/2022; inexistem causas impeditivas ou extintivas, sendo o apelante parte legítima e com interesse, razão pela qual deve ser conhecido.

4. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja comprovada, a autoria apresenta fragilidades, sobretudo porque o reconhecimento do réu ocorreu apenas por fotografia, sem observância do art. 226 do CPP, e foi infirmado em juízo pela própria vítima, que negou identificar o acusado. Ausentes elementos independentes que confirmem tal ato, e considerando que os policiais não presenciaram os fatos nem foram apreendidos bens com o réu, resta configurada a precariedade probatória. À luz do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, bem como do art. 386, VI, do CPP, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, por ausência de provas seguras e inequívocas de autoria.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

6. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundada na insuficiência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja demonstrada, a instrução evidenciou fragilidade probatória, pois o reconhecimento do acusado ocorreu apenas por fotografia, sem observância do art. 226 do CPP, e foi afastado em juízo pela própria vítima, que negou identificá-lo como autor. Os policiais não presenciaram os fatos e não houve apreensão de bens com o réu, restando ausentes elementos independentes de confirmação. Diante da dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, §2º, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000961-68.2018.8.14.0090.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUCAS DE JESUS DA SILVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL

interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon/PA, que absolveu o acusado Lucas de Jesus da Silva, da imputação do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Oferecimento da denúncia – 18.07.201 (ID: 22329239 - Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 01.08.2019 (ID: 22329242 - Pág. 01).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 23.09.2022 (ID: 22329341 - Pág. 01 a 08). Alegações finais da defesa– 27.09.2022 (ID: 22329344 - Pág. 01/02).

Sentença condenatória – 28.11.2022 (ID: 22329348 - Pág. 01 a 04).

O juízo sentenciante entendeu pela insuficiência probatória quanto à autoria, absolvendo o acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação ID: 22329343, em 28.11.2022, posteriormente, em 20.11.2023 apresentou Razões Recursais (ID: 22329364) alegando:

· Que os elementos presentes nos autos são suficientes para justificar a condenação, pois demonstram, a ocorrência do crime e a autoria atribuída ao acusado.

· Requer a condenação do acusado.

Em contrarrazões de ID: 22329367, ajuizada em 10.06.2024, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 06.011.2024 a Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 23087112, onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

01.
PRELIMINARMENTE:

Preliminarmente
, imperioso registrar que o presente recurso é cabível e adequado, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, verifica-se que foi interposto dentro da forma e do prazo legais. Conforme consta dos autos, o Ministério Público recebeu os autos do processo em
29 de novembro de 2022
, tendo interposto o recurso de apelação em
05 de dezembro de 2022
.

Dessa forma,
é inquestionável a tempestividade recursal
.

Ademais, não se verifica qualquer causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer. Ressalta-se, ainda, que o apelante é parte legítima e detém inequívoco interesse recursal, uma vez que restou sucumbente em sua pretensão punitiva.

Destarte,

o recurso em apreço merece O CONHECIMENTO
.

02.
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO LUCAS DE JESUS DA SILVA.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria.

Cabe analisar se o conjunto probatório constante dos autos permite superar a dúvida reconhecida pelo juízo de origem, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, observando-se os princípios do contraditório, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

De início, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como cláusula fundamental de proteção ao indivíduo, o princípio do estado de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Tal garantia impõe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e suficiente, a responsabilidade penal do acusado.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete julgar com base em provas produzidas de forma lícita e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a prolação de sentença condenatória fundada exclusivamente em presunções, suposições ou elementos probatórios frágeis, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo
.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por meio da notícia-crime e dos registros decorrentes da atuação policial, conforme se extrai de Boletim de Ocorrência de ID: 22329239 - Pág. 05 a 14 e ID: 22329240 - Pág. 01 a 08.

Contudo, no que se refere à autoria, a prova produzida nos autos revela considerável fragilidade.

O ponto central

da controvérsia reside na identificação do réu como partícipe do delito
. Nesse aspecto, destaca-se a necessidade de apreciar a validade e a suficiência do reconhecimento pessoal e/ou fotográfico realizado ainda na fase inquisitorial, elemento que assume relevo no conjunto probatório e que deve ser analisado em cotejo com os demais meios de prova colhidos no curso da instrução processual.

Dos autos, depreende-se que, em audiência realizada em 03/08/2022 (ID: 22329302), a vítima declarou ter sido instada pela autoridade policial a reconhecer o acusado por meio de fotografia apresentada nos autos, procedimento este conduzido sem a observância das formalidades estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O dispositivo é categórico ao estabelecer que, para se preservar a confiabilidade do ato, o reconhecimento deve ocorrer mediante a exibição simultânea do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes, evitando-se induções e prevenindo-se erros judiciários.

A doutrina e a jurisprudência pátria convergem no sentido de que o descumprimento dessas garantias não configura mera irregularidade,
mas grave nulidade do ato
,
em razão da afronta ao devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 598.886/SP, firmou entendimento de que “
Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
.”. O que notoriamente não acontece no caso em análise.

No caso concreto, o vício é ainda mais acentuado, pois, além da apresentação de apenas uma fotografia, segundo o que consta em documento de ID: 22329301, a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, negou reconhecer o acusado como um dos autores do roubo, afirmando que três indivíduos estavam encapuzados e que o quarto – de rosto descoberto – não era o réu (ID: 22329302).

Ressaltou, ademais, que sequer houve o reconhecimento do acusado em sede policial, que o reconhecimento do acusado se deu por meio de fotografia, que não foram exibidas filmagens do crime e ainda, que assinara o depoimento policial sem tomar ciência integral de seu conteúdo. Segundo o que consta em documento de ID: 22329305.

Logo, o ato de reconhecimento é inválido e não possui qualquer força probatória para embasar decreto condenatório. Sua utilização, como quer o Ministério Público, representaria afronta ao princípio da legalidade estrita e à garantia do devido processo legal.

2.1
DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES
:

Em audiência realizada em 12/09/2022 (ID: 22329336), o acusado negou veementemente sua participação nos fatos, mantendo versão coerente e sem contradições.

Os depoimentos dos policiais militares não suprimem a fragilidade probatória, pois não presenciaram a prática criminosa, limitando-se a reproduzir informações colhidas em diligências posteriores, segundo o que consta em documentos de ID: 22329306/ ID: 22329307/ ID: 22329308/ ID: 22329309/ ID: 22329310/ ID: 22329311.

Também não foram apreendidos bens em poder do acusado que pudessem vinculá-lo objetivamente ao delito, segundo consta nos presentes autos.

Em síntese, não há qualquer elemento autônomo capaz de confirmar o reconhecimento irregular realizado em fase inquisitiva.

2.2.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

No processo penal, a condenação exige prova robusta, inequívoca e produzida sob contraditório judicial. A insuficiência ou precariedade probatória impõe a absolvição, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e ao brocardo
in dubio pro reo
.

Diante da fragilidade probatória quanto à autoria e da ausência de elementos que infirmem de forma segura a versão defensiva, não se mostra possível a formação de um juízo condenatório.

Em respeito ao
princípio do estado de inocência
, impõe-se a absolvição diante da ausência de prova segura e inequívoca quanto à efetiva contribuição dolosa do apelado para a prática do crime.

Conforme bem ressaltado pelo juízo sentenciante, em sentença ID: 22329348, prolatada em 28/11/2022, a fragilidade do conjunto probatório decorre do fato de que, em juízo, a própria vítima
não reconheceu o acusado como autor do delito
, limitando-se a afirmar que três dos quatro assaltantes estavam encapuzados e que o indivíduo de rosto descoberto não correspondia a LUCAS DE JESUS DA SILVA.

Some-se a isso que
os policiais militares ouvidos não presenciaram os fatos
, apenas reproduzindo informações colhidas em sede inquisitorial, e que
nenhum bem subtraído foi encontrado na posse do réu
. Tais circunstâncias comprometem substancialmente a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, requisito indispensável para um decreto condenatório em sede penal

À luz do
princípio do
in dubio pro reo
, e nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do réu quando ausente prova suficiente da responsabilidade penal, de modo a preservar as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Não se pode admitir que um reconhecimento realizado de forma irregular, desacompanhado de outros elementos probatórios aptos a corroborá-lo, seja suficiente para restringir a liberdade de um indivíduo. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP fragiliza a credibilidade do ato, e, na ausência de provas seguras acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição. Vejamos:

“(...)
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
(...)” (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.
Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

“(...)
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

“(...).
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

“(...)
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. (...)
Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu
.
Absolvição mantida
. (...) “(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

“(...) Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, acompanho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação restou devidamente explicitada na Sentença ID: 22329348, prolatada em 28/11/2022, a qual analisou sob amparo jurídico adequado os elementos probatórios constantes dos autos, conduzindo à absolvição do acusado de forma alinhada aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Em observância ao
princípio da legalidade estrita
, bem como às
garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
,
não havendo nos autos prova suficiente a autorizar a superação do estado de não culpabilidade
,
impõe-se a manutenção da respeitável sentença absolutória proferida pelo juízo de origem
.

A ausência de elementos probatórios firmes quanto à autoria afasta a possibilidade de reforma do decisum, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025